Tribunal: TJSP
Processo: 2005626-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória por danos materiais - passo de cumprimento de sentença - execução de honorários sucumbenciais - decisão que carreou rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença - empresa-agravante em processo de recuperação judicial - crédito jungido a honorários sucumbenciais constituído apenas ao depois do

Ementa:

Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória por danos materiais - passo de cumprimento de sentença - execução de honorários sucumbenciais - decisão que carreou rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença - empresa-agravante em processo de recuperação judicial - crédito jungido a honorários sucumbenciais constituído apenas ao depois do trânsito em julgado da decisão que os traz arbitrados – consolidação, na hipótese, em momento posterior ao do pedido de recuperação judicial, de modo que não sujeito ao plano recuperacional - exegese do artigo 49 da Lei no 11.101/05 - precedentes desta c. Corte - prosseguimento da execução individual, ressalvado o controle das medidas coercitivas pelo juízo da recuperação judicial - decisão preservada - recurso improvido, com observação.